Tribunal: TJMT
Processo: 1025251-54.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1025251-54.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[ISS/ Imposto sobre Serviços, Profissional]

Relator:
Des
a
. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES
A
.

GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI
, DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ISSQN - PROFISSIONAL AUTÔNOMO - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE BAIXA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES - PRESUNÇÃO RELATIVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PESSOA JURÍDICA
QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PESSOA NATURAL - ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
TRIBUTÁRIO - DOCUMENTOS NOVOS - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO
A QUO
- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A inscrição no cadastro municipal, na condição de contribuinte pessoa física, gera a presunção relativa da prestação de serviços na localidade e, por consequência, de fato gerador do ISSQN.

2. O profissional autônomo que nessa condição deixa de prestar serviços na localidade, mas não procede à imediata baixa na inscrição do cadastro municipal, submete-se à sistemática de cobrança do ISSQN que acarreta a presunção de efetiva prestação de serviços, mas que por ser relativa, pode ser questionada e derruída apenas mediante eficaz prova em contrário por parte do contribuinte.

3. A existência da pessoa jurídica Sociedade de Advogados não é incompatível com o exercício individual da advocacia, ainda mais se permanece ativo, por determinado
período, o
cadastro do advogado como prestador de serviço autônomo junto ao Município.

4. Sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, resta inadmissível a análise de novos documentos em sede recursal, não apresentados na origem, por ocasião do manejo da Exceção de
Pré
-Executividade.

5. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR

contra a decisão da lavra do Dr. Francisco Rogério Barros, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis pela qual, nos autos da Execução Fiscal n.º 1030316-55.2021.8.11.0003 proposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, foi rejeitada a Exceção de
Pré
-Executividade manejada pelo ora Agravante, por concluir que as provas dos autos seriam insuficientes para afastar a presunção de certeza e liquidez do título que encarta o feito executivo.

Em suas razões recursais (id. 153028696), o Agravante sustenta que:

-
o
Juiz de primeira instância fundamentou a decisão agravada na presunção de que, ao manter um cadastro ativo na pessoa física, o Agravante estaria sujeito à cobrança de ISSQN e Taxa de Alvará de funcionamento;

-
desde
o ano de 2015, contudo, faz parte de uma sociedade de advogados e os débitos tributários cobrados no executivo fiscal já foram recolhidos pela pessoa jurídica, o que caracteriza a cobrança na pessoa física como dupla tributação e enriquecimento ilícito da administração pública;

-
a
decisão proferida em primeira instância não levou em consideração os fatos e as provas apresentadas nos autos.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso para que seja reformada a decisão, com o acolhimento da Exceção de
Pré
-Executividade apresentada.

Contrarrazões do
MUNICÍPIO
/Agravado pelo desprovimento do recurso, ao argumento de competia ao Agravante informar ao Fisco Municipal a sua alteração cadastral, pelo que não se pode imputar a ausência de validade da CDA, que goza da presunção de certeza e liquidez nos termos da LEF, inocorrência de bitributação e
“bis in idem”
no caso versando (id. 161653173).

Recurso preparado (id. 155565151) e tempestivo. O Agravante foi intimado da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração em face da decisão que não acolheu a Exceção de
Pré
-Executividade, em 09/11/2022 (aba expedientes na Execução Fiscal n. 1030316-55.2021.8.11.0003 -
PJe
1º Grau) e protocolou o Recurso em 07/12/2022, portanto, dentro do prazo legal.

Desnecessária a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DRA.
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR

contra a decisão na Execução Fiscal que lhe é movida pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
pela qual foi rejeitada a Exceção de
Pré
-Executividade manejada pelo ora Agravante, concluindo que as provas dos autos seriam insuficientes para afastar a presunção de certeza e liquidez do título que encarta o feito executivo.

O Agravante alega, em síntese, que desde o ano de 2015 faz parte de uma sociedade de advogados, que a pessoa jurídica já quitou o imposto cobrado pelo Município, mas, apesar disso, o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

ajuizou Execução Fiscal em seu desfavor, em virtude de crédito tributário de ISSQN e Alvará de Funcionamento que se encontravam em aberto em seus registros, na qualidade de advogado autônomo.

O ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, é imposto de alçada municipal (art. 156, III da CF/88) que, como o próprio nome permite compreender, incide sobre serviços de qualquer natureza,
não compreendidos no art. 155, II, da CF/88
, que trata do ICMS incidente sobre a circulação de mercadorias e determinados serviços elencados em Lei Complementar.

Os profissionais autônomos, dentre este os advogados, como é o caso do Agravante, recolhem o imposto por valor fixo, na forma do art. 9º, §§1º e 3º, do Decreto-Lei n.º 406/68, recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e ressalvado pela Lei Complementar n.º 116/2003 que, apesar de revogar dispositivos do Decreto-Lei, manteve o aludido dispositivo. Confira-se:

“
LC 116/2003

Art. 10. Ficam revogados os
arts
. 8º, 10, 11 e 12 do Decreto-Lei no 406, de 31 de dezembro de 1968
; os incisos III, IV, V e VII do art. 3o do Decreto-Lei no 834, de 8 de setembro de 1969; a Lei Complementar no 22, de 9 de dezembro de 1974; a Lei no 7.192, de 5 de junho de 1984; a Lei Complementar no 56, de 15 de dezembro de 1987; e a Lei Complementar no 100, de 22 de dezembro de 1999”. (
g.n
.)

“
Decreto-Lei n.º 406/68

Art
9º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

§ 1º.

Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho
.

(...)

§ 3º. Quando os serviços a que se referem os itens 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12 e 17 da lista anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do § 1º, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviço em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável.” (
g.n
.)

Sobre a forma de taxação do profissional autônomo, Leandro
Paulsen
elucida:

“As sociedades profissionais e os profissionais autônomos recolhem ISS por valor fixo na forma do art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/68, recepcionado pela Constituição de 1988 e ressalvado pela Lei Complementar n. 116, que em seu art. 10, numerou especificamente os dispositivos do Decreto-Lei n406/68 que revogou, sendo que só restaram revogados os parágrafos do art. 9 do Decreto-Lei n406/68 acrescidos pela Lei Complementar n. 100/99. As sociedades de profissionais que exercem profissão regulamentada continuam, portanto, constituindo exceção à base de cálculo ordinária do ISSQN (preço do serviço). A apuração do
quantum
debeatur
de exação deve tomar como base número de profissionais inscritos, consoante o § 3º do art. 99 do Decreto-Lei n. 406/68”. (
In
Curso de Direito Tributário Completo – 12. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2021,
e-book
)

Diante da peculiaridade do imposto em relação aos serviços prestados por profissionais autônomos, o registro do profissional no cadastro municipal de prestadores de serviço autônomo gera
presunção

relativa
do exercício da atividade e, consequentemente, do fato gerador do imposto. Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS.
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE
BAIXA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES
.

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
. FATO GERADOR. DESCONSTITUIÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1- Tratando-se de caso de duplo grau de jurisdição, a sentença deve ser reexaminada de ofício, quando o juízo de origem não determina a remessa necessária.
2- O fato gerador do ISSQN é a efetiva prestação de serviço (Lei Complementar n. 116/2003), devendo o contribuinte efetivar sua inscrição em cadastro municipal,
a qual gera a presunção relativa de exercício profissional, a qual só pode ser afastada por provas inequívocas a serem produzidas pelo interessado
. 3- Encerradas as atividades, o contribuinte tem a obrigação acessória de cancelar seu Cadastro de Atividades Econômicas - CAE, junto ao município.
4- Demonstrado, todavia, que no período referente à exação o executado já trabalhava de empregado em outra empresa, desconstituída está a presunção de ocorrência do fato gerador, derivada da inscrição no cadastro municipal de contribuintes. 5- No entanto, à luz do princípio da causalidade, o contribuinte que não promover a baixa regular de seu cadastro perante a repartição tributária, responde pelos ônus
da
sucumbência.
REMESSA NECESSÁRIA E APELO PARCIALMENTE PROVIDOS.
” (TJ-GO - APL: 01349253120128090051 Goiânia, Relator: Des.
Ronnie Paes Sandre
, 4ª Câmara Cível, publicação: (S/R) DJ) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL.
ISSQN. CADASTRO DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO. DEVER DE INSCRIÇÃO, ATUALIZAÇÃO E BAIXA
. RELAÇÃO DE EMPREGO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA CDA AFASTADA, NA ESPÉCIE. EXIGÊNCIA DO TRIBUTO INDEVIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO PROVIDO PARCIALMENTE.
É obrigação do contribuinte autônomo do ISSQN fazer a inscrição e proceder às alterações cadastrais pertinentes, bem assim requerer a baixa no cadastro municipal.
A ausência de baixa da inscrição no cadastro de contribuinte de ISSQN gera presunção juris tantum de efetiva prestação do serviço
, podendo a parte executada fazer prova de que não houve a ocorrência do fato gerador.
Comprovação, na espécie, de manutenção de relação de emprego no período de 2002 a 2017. Exigência de ISSQN indevida. Os ônus sucumbenciais devem ser suportados por aquele que deu causa ao ajuizamento da ação, no caso, à contribuinte-executada que
não procedeu à baixa no cadastro municipal. Sentença reformada em parte. Apelo provido parcialmente.” (TJ-BA - APL: 08204632420148050001, Relatora:
Telma Laura Silva Britto
, Terceira Câmara Cível, publicação: 10/02/2021) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
ISS FIXO. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO. PROFISSIONAL AUTÔNOMO (\INSTRUTOR PROFESSOR/MÚSICO\). INSCRIÇÃO NO CADASTRO MUNICIPAL NA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA. SITUAÇÃO EM QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE BAIXA NO CADASTRO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SE PRESUME
.

“A existência de registro municipal ativo constitui presunção relativa de que há efetiva prestação de serviço pelo profissional habilitado. Hipótese em que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar que, durante o período autuado, em que o cadastro municipal permaneceu ativo, não exerceu a atividade que deu causa à tributação.”
(“ut” ementa do Acórdão do AI nº 70073605586, julgado pela 2ª Câmara Cível deste Tribunal). Sentença de improcedência dos embargos à execução mantida. Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO
.” (TJ-RS - AC: 50016404920208210144 RS, Relator:
Miguel Ângelo da Silva
, julgamento: 24/03/2022, Vigésima Segunda Câmara Cível, publicação: 30/03/2022) (
g.n
.)

Assim como ocorre com os atos administrativos e a própria CDA, é relativa
a
presunção de efetiva prestação de serviços pelo profissional que não procedeu à baixa no cadastro municipal de prestadores de serviço e pode ser questionada mediante prova em contrário apresentada pelo contribuinte.

Ocorre que, embora os documentos demonstrem que o Agravante
faça parte
de Sociedade de Advogados desde 2015, não é possível extrair, de sua análise, que não mais prossiga no exercício individual da advocacia, ou que o recolhimento do imposto devido pela pessoa natural tenha sido efetuado pela pessoa jurídica.

É que a pessoa jurídica e a pessoa natural não se confundem, conforme definição legal do art. 49-A do Código Civil:

“Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.”

Logo, a mera existência da pessoa jurídica não se revela, por si só, incompatível com o exercício individual da advocacia e muito menos com a existência de cadastro do Agravante junto ao Município/Agravado, com a respectiva presunção de prestação do serviço na forma individual, com a consequente legalidade da cobrança do imposto.

A Exceção de
Pré
-Executividade se faz acompanhar somente de cópia do Comprovante de Inscrição da pessoa jurídica no CNPJ, “Declaração de Hipossuficiência” e Carteira de Identidade de Advogado da parte.

Lado outro, os documentos juntados em sede recursal não acompanharam a Exceção de
Pré
-Executividade na origem e, por isso, não foram analisados pelo Juízo
a quo

na decisão objurgada, de forma que a sua análise, neste momento, em sede recursal, caracterizaria indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER -
APORTE DE DOCUMENTOS NOVOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO
- DECISÃO MANTIDA.
1
.
Substrato probatório juntado ao recurso interposto e não analisado pelo juízo a quo. Violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Impossibilidade de manifestação, sob pena de supressão de instância
.
3. Recurso não provido.” (TJ-MT 10131188220198110000 MT, Relator:
Antonio
Veloso Peleja Junior
, julgamento: 14/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 19/07/2022) (
g.n
.)

“Agravo de instrumento.
Minuta de agravo que traz fatos e documentos não analisados pelo Juízo a quo, mas que poderiam ter sido apresentados já em 1ª Instância. Inadmissível a análise de documentos não examinados pelo Juízo a quo, neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância, pois não cabe a este Tribunal decidir questões que ainda não foram apreciadas em 1º gra
u
. Limites de cognição do agravo fixados na verificação do acerto ou desacerto da decisão agravada. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido da exequente para penhorar o direito de usufruto do executado. Inadmissibilidade. Inteligência do artigo 1.393 do Código Civil. Possível apenas a penhora do exercício do direito e. ainda assim, se a fruição do bem tiver expressão econômica imediata. Precedente do STJ no REsp nº 883.085/SP. Agravo desprovido.

(TJ-SP - AI: 20741739720198260000 SP 2074173-97.2019.8.26.0000, Relator:
Elói Estevão
Troly
, julgamento: 09/08/2019, 15ª Câmara de Direito Privado, publicação: 09/08/2019) (
g.n
.)

Em arremate, constato como fato incontroverso nos autos que o Agravante possuía cadastro junto ao Município desde o ano de 2014, bem como que a baixa na inscrição somente se deu em 20/12/2018, razão pela qual o raciocínio externado no
decisum
se mostra acertado na parte em que delibera:

“Assim, considerando que o executado se encontrava com o cadastro fiscal ativo de prestador de serviço autônomo até 2018, exercendo atividades no ramo advocatício, a princípio, não há impedimento para que o município realize a cobrança de ISSQN no período de 2016 a 2018, ainda que exista simultaneamente cadastro ativo da sociedade profissional da qual participe.

A cobrança, no caso, será indevida somente se o ISSQN já tiver sido recolhido pela sociedade profissional de que faz parte o executado (Muniz Junior & Advogados Associados – ME), hipótese em que configuraria “bis in idem”.

Ocorre que, ao contrário do afirma o excipiente, não há nos autos prova de pagamento do imposto/alvará no período executado (2016, 2017 e 2018), seja pela sociedade ou pelo
profissional, de modo que não há que se falar duplicidade de pagamento.

Nesse contexto, havendo presunção de efetiva prestação de serviço no período de 2016 a 2018 e não sendo comprovado o pagamento do imposto/alvará nesse intervalo, não há como afastar a cobrança”. (id. 91987570)

Portanto, a conclusão contida na decisão vergastada se mostra acertada e deve ser mantida.

Ante ao exposto,
conheço
do Agravo de Instrumento,
porém
A
ELE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL)
:

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE
10 DE OUTUBRO DE 2023:

A RELATORA NEGOU PROVIMENTO. O 1º VOGAL, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, ACOMPANHOU O VOTO DA RELATORA E A 2ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PEDIU
VISTA.

SESSÃO DE 24 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O
V I S T A

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, na execução fiscal que lhe é movida pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, rejeitou a exceção de
pré
-executividade manejada pelo ora agravante, concluindo que as provas dos autos seriam insuficientes para afastar a presunção de certeza e liquidez do título que encarta o feito executivo.

O agravante alega, em síntese, que desde o ano de 2015 faz parte de uma sociedade de advogados, que a pessoa jurídica já quitou o imposto cobrado pelo Município, mas, apesar disso, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ajuizou execução fiscal em seu desfavor, em virtude de crédito tributário de ISSQN e Alvará de Funcionamento que se encontravam em aberto em seus registros, na qualidade de advogado autônomo.

A douta Relatora, Dra.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, em sessão realizada no dia 10/10/2023, votou no sentido de negar provimento ao recuso por entender que
“embora os
documentos demonstrem que o agravante faça parte de Sociedade de Advogados desde 2015, não é possível extrair, de sua análise, que não mais prossiga no exercício individual da advocacia, ou que o recolhimento do imposto devido pela pessoa natural tenha sido efetuado pela pessoa jurídica”
,

Durante a sessão, pedi vista dos autos para melhor me inteirar do tema sub judice e formar com mais segurança o meu convencimento e, por sua vez, o 1º Vogal, Exmo. Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, manifestou por aguardar o pedido de vista.

Com esse propósito, após examinar atentamente os fundamentos expostos pela douta Relatora, não tenho dúvidas em
acompanha-la
integralmente, uma vez que, ao contrário do que afirma o agravante, não há nos autos prova de pagamento do imposto/alvará no período executado (2016, 2017 e 2018), seja pela sociedade ou pelo profissional, de modo que não há que se falar duplicidade de pagamento.

Ademais, importante consignar que os documentos juntados em sede recursal não acompanharam a exceção de
pré
-executividade na origem e, por isso, não foram analisados pelo Juízo a quo na decisão objurgada, de forma que a sua análise, neste momento, em sede recursal, caracterizaria indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Nesse mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AFASTADA –MÉRITO – PROFESSORA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PLEITO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 600 DE 2017 – RECURSO PROVIDO.

É inviável a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Não é possível a extensão da progressão funcional a professora contratada interinamente, já que não foi submetida a concurso público de provas e título. (N.U 0013797-69.2014.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018,
Publicado
no DJE 15/08/2018).

(N.U 1014344-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2023,
Publicado
no DJE 18/10/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA E DEMAIS VÍCIOS - MATÉRIAS MERITÓRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Alegação de nulidades no processo administrativo disciplinar.

2. As matérias elencadas pelo Agravante são matérias de mérito da ação mandamental.

3. No Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que analisa tutela de urgência, não pode o juízo ad quem, analisar matérias que não estão interligadas ao preenchimento dos requisitos para a concessão da medida (art. 300 do CPC), ou que não foram apreciadas e decididas pelo juízo a quo, sob pena de incorrer em supressão de instância, bem como ofender o princípio da
devolutividade
restrita desta modalidade recursal.

4. Processo administrativo disciplinar aparentemente regular (PAD) e sem patente ilegalidade.

5. Recurso Desprovido.

(N.U 1009101-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)

Ante o exposto, acompanho integralmente o voto proferido pela eminente Relatora, Dra.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023